Tribunal: STF
Processo: Rcl 73627
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada por Ricardo Juliano de Moura contra decisão do Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Guarulhos, sob alegação de violação à ADPF 828.



    O reclamante narra que o Juízo determinou a reintegração de posse da área que ocupa. Afirma que “Caso ocorra a reintegração de posse antes do trabalho pericial, sem a individualização; sem a identificação e avaliação das benfeitorias de cada imóvel; sem apreciar os casos das prescrições aquisitivas existentes na área, tornará impossível uma avaliação para futuras indenizações, ou o reconhecimento dos casos das prescrições aquisitivas dos imóveis que fazem frente para a Rua Cobalto e Rua Chumbo, contidos no imóvel objeto da demanda”.



    Por essa razão, pede a cassação da decisão reclamada.



    É o relatório. Decido. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    A regra de transição estabelecida na ADPF 828 não tem como finalidade evitar reintegrações de posse sem prévia indenização ou análise da prescrição aquisitiva, conforme alegado pelo reclamante. O objetivo central dessa decisão é assegurar direitos específicos para a proteção das populações em situação de vulnerabilidade social em casos de ocupação coletiva, prevendo a individualização de responsabilidades e a aplicação de medidas para minimizar os impactos sociais decorrentes de ações possessórias em contextos de grande fragilidade.



    Os elementos constantes dos autos demonstram que a área objeto da decisão reclamada não configura ocupação coletiva, como definida no âmbito da ADPF 828. A certidão de objeto e pé do processo (eDoc. 3) descreve a área como sendo composta por “terras de propriedade de Otacilio Borges de Queiroz, com 73.165,05 m², localizada no Parque Primavera, Município e Comarca de Guarulhos, SP., contendo em seu interior duas casas de alvenaria, uma cocheira, chiqueiros, poço, plantio de árvores frutíferas”. Esses elementos evidenciam que não se trata de ocupação coletiva, mas ocupação individual que não se enquadra no escopo da transição prevista pela ADPF 828.



    O reclamante não demonstrou a aderência estrita ao precedente vinculante fixado na ADPF 828. A mera menção à referida ADPF, sem a devida fundamentação que conecte os elementos concretos da demanda ao objeto decidido naquele julgamento, não é suficiente para justificar a utilização da reclamação constitucional.



    Com base nesses fundamentos, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem condenação em honorários uma vez que não houve angularização da relação processual.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente